Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
2. Presente a pertinência subjetiva da demanda decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes quando da assinatura do termo de confissão de dívida, pois a parte somente se retirou da empresa após a celebração do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças.
3. O procedimento monitório, nos termos do artigo 700, caput, e inciso I, do CPC, pode ser proposto por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.
4. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, sem assinatura de 2 (duas) testemunhas, acompanhado de notas promissórias em nome de pessoa jurídica da qual os devedores são sócios, porquanto constituem documentos aptos a demonstrar o negócio jurídico pactuado entre as partes.
5. Cabe à parte ré apresentar elementos de prova que contrariem as afirmações autorais, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que atribui ao demandado o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. A propositura da ação monitória não exige que o contrato sem eficácia de título executivo tenha assinatura de duas testemunhas, requisito exigido apenas para o manejo de ação executiva.
7. Recurso não provido.